Tribunal: STF
Processo: Rcl 67325
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.



Relatório



    1. Em 12.4.2024, Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S/A ajuizou a presente reclamação, com requerimento de liminar, contra acórdão que teria sido proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região no Processo n. 0001408-32.2017.5.17.0131, pelo qual teria sido desrespeitada a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 (doc. 1). 



    2. Em 13.4.2024, foi determinada a intimação da reclamante para emendar a inicial, indicar objetivamente o ato reclamado e juntar os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia (doc. 10).



    3. Em 19.4.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que, “até o dia 16/04/2024, não houve qualquer manifestação da reclamante, em relação ao despacho de 13/04/2024” (doc. 11). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. A reclamante não se manifestou sobre o despacho do doc. 10, nem juntou os documentos e elementos necessários à compreensão da controvérsia jurídica submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal.



    Assim, a reclamante não cumpriu a diligência determinada, pelo que incide, na espécie, o parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil: “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.



    5. Pelo exposto, indefiro a petição inicial (parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora